Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706494-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AQUINO VIEIRA APELADO: NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA, HI -TECH SANEAMENTO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença única prolatada em conjunto nos autos da ação indenizatória (proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007) e de cobrança (proc. no 0706494-80.2019.8.07.0007). Pois bem! Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o requerido/apelante (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA), em ambos os feitos, para se manifestar sobre a preliminar de “NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”, em face da suposta intempestividade e inovação recursal; bem como, sobre o pedido de condenação por litigância de má fé, formulado pelos autores, ora apelados, HI -TECH SANEAMENTO LTDA – ME e NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA, respectivamente, nas contrarrazões de ID no 64677274 (proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007) e ID no 64745442 (proc. no 0706494-80.2019.8.07.0007). Noutro pórtico, compulsando as apelações de ambos os processos (nos 0717076-71/2021 e 0706494-80/2019), observo que o recorrente (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA), entre outros pedidos, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal das apelações. Em razão disso, intime-se, de igual modo, o apelante para que comprove, de fato, sua atual situação de hipossuficiência financeira mediante a apresentação LEGÍVEL das últimas Declarações de IRPF (completa), extratos bancários (atuais e legíveis), bem como outros documentos que julgar pertinente para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator